Tribunal: TCU
Processo: 040.196/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região em nome de Salete Luzia Spagnol.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria de Salete Luzia Spagnol no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Salete Luzia Spagnol e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região que, no prazo de quinze dias a contar da notificação desta decisão: 9.3.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região que, no prazo de trinta dias a contar da notificação desta decisão: 9.4.1. encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal; 9.4.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, e o remeta a este Tribunal.